Tribunal: TJMT
Processo: 1040621-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040621-30.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J. M. A. R. - CPF: 115.717.091-93 (AGRAVADO), MARILEI ALVES LOURENCO - CPF: 016.077.261-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILEI ALVES LOURENCO - CPF: 016.077.261-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE A MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para fornecimento dos tratamentos de fisioterapia Bobath e fonoaudiologia ao menor J. M. A. R., diagnosticado com paralisia cerebral (CID G80), representado por sua genitora. O Município sustenta que os tratamentos são de alto custo, não estão previstos no SIGTAP e não são de sua responsabilidade primária, apontando o Estado e a União como entes competentes. Requer a imposição da obrigação apenas após comprovada impossibilidade do Estado em cumprir, conforme o Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Rondonópolis pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento dos tratamentos de saúde ao menor; (ii) determinar se a decisão monocrática, ao manter a sentença de procedência, incorreu em vício que justifique sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente (CF/1988, art. 196) e obrigação comum de todos os entes federativos, não se tratando de norma programática, mas de direito subjetivo exigível judicialmente.

4.

A jurisprudência consolidada do STF, no Tema 793 (RE 855.178/SE), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados na efetivação do direito à saúde, permitindo ao Judiciário direcionar a obrigação conforme critérios de efetividade e proximidade com o usuário.

5.

Parecer técnico do NAT reconhece que os tratamentos solicitados integram a média complexidade, de responsabilidade do gestor municipal, e que podem ser realizados por métodos convencionais da rede pública.

6.

O modelo de gestão plena adotado pelos municípios de Mato Grosso, com recebimento de recursos estaduais e federais para o custeio dos serviços de saúde, reforça a obrigação do ente local em atender as demandas de reabilitação.

7.

O argumento de afronta à autonomia administrativa não subsiste frente à obrigação constitucional de assegurar os direitos fundamentais, especialmente da criança, cuja prioridade absoluta impõe ao Estado um dever qualificado de proteção (CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o).

8.

O Agravo Interno não apresenta argumentos novos ou aptos a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir teses já examinadas e rechaçadas, configurando mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes federados, independentemente da previsão do procedimento no SIGTAP ou da alegação de ausência de competência primária.

2.

A decisão judicial que determina o fornecimento de tratamento de saúde em favor de criança com deficiência não afronta a autonomia administrativa, mas concretiza direito fundamental indisponível e de prioridade absoluta.

3.

A ausência de novos fundamentos no agravo interno que infirmem a decisão monocrática impõe a manutenção do decisum por ausência de vício.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão monocrática (Id 300084891) que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para fornecimento de tratamentos de saúde ao menor J. M. A. R., representado por sua genitora MARILEI ALVES LOURENÇO.

Em suas razões recursais, o Agravante, Município de Rondonópolis, reitera os argumentos apresentados na Apelação, sustentando, em síntese, que o tratamento pleiteado, consistente em fisioterapia Bobath e fonoaudiologia, é de alto custo e não se enquadra nas atribuições municipais.

Alega que a fisioterapia Bobath não está contemplada na tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses – OPM do SUS (SIGTAP), não sendo, portanto, ofertada pela rede pública de saúde municipal. Argumenta que o Município dispõe de habilitação no âmbito do SUS apenas na modalidade CER II, por meio do Centro Especializado em Reabilitação II Nilmo Júnior, o qual não estaria apto a fornecer o tratamento específico.

Adicionalmente, invoca o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) como desfavorável à concessão do tratamento pretendido, e defende que os tratamentos pleiteados não pertencem à Atenção Básica de Saúde, devendo a responsabilidade recair sobre a União e o Estado de Mato Grosso, entes dotados de maiores recursos orçamentários.

Por fim, aduz que a imposição ao Município de tais serviços macula a divisão de competências legalmente prevista e requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial em relação ao Município, ou, subsidiariamente, condicionar o fornecimento do tratamento à comprovação de impossibilidade de fornecimento pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF, e que a obrigação de pagamento de honorários advocatícios seja direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões do Agravado, J. M. A. R.

O Estado de Mato Grosso, também Agravado, apresentou contrarrazões (Id 330092391), requerendo o desprovimento do recurso. Sustenta que a solidariedade no direito à saúde, conforme o Tema 793 do STF, não afasta o direcionamento primário ao ente público efetivamente responsável, mas não implica a exclusão de qualquer ente do polo passivo. Argumenta que a exclusão do Município fragilizaria a posição processual do autor e a discussão de responsabilidade. Informa que todos os municípios de Mato Grosso adotaram o modelo de "gestão plena", assumindo todos os serviços de saúde e recebendo recursos estaduais em contrapartida. Aponta que a repartição de competências no SUS exige a observância das pactuações intergestores, e que o Município de Rondonópolis possui estrutura e recursos para a execução dos serviços de reabilitação, incluindo o Centro Especializado de Reabilitação Nilmo Junior e o Centro de Atenção Psicossocial Infanto/Juvenil, além de receber incentivos estaduais e federais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Município de Rondonópolis, mantendo a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento de tratamentos de fisioterapia Bobath e fonoaudiologia para o menor J. M. A. R., padece de vícios que justifiquem sua reforma.

A análise detida dos autos e dos argumentos apresentados pelo Agravante, em cotejo com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, revela a improcedência das teses recursais.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 196, consagra a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Este preceito constitucional não se configura como mera norma programática, mas sim como um direito subjetivo público, cuja efetivação pode ser exigida do Poder Público, em todas as suas esferas, por meio da via judicial. A dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 1o, inciso III, da Carta Magna, impõe ao Estado o dever de assegurar as condições mínimas para uma existência digna, sendo a saúde um de seus pilares inalienáveis.

No caso em tela, a situação se reveste de especial gravidade e urgência, por envolver a saúde de uma criança, J. M. A. R., diagnosticado com encefalopatia crônica não progressiva (CID G80) paralisia cerebral.

O artigo 227 da Constituição Federal, em consonância com o artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), estabelece a absoluta prioridade na garantia dos direitos da criança e do adolescente, incluindo o direito à vida e à saúde. Essa prioridade impõe aos entes federados um dever qualificado de proteção, que transcende as meras considerações orçamentárias ou burocráticas.

A intervenção judicial, neste contexto, não representa uma ingerência indevida na discricionariedade administrativa, mas sim a concretização de um mandamento constitucional que visa salvaguardar o bem maior da vida e o pleno desenvolvimento do infante. A demora na implementação dos tratamentos de fisioterapia Bobath e fonoaudiologia, conforme atestado pelos laudos médicos acostados aos autos, pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento neuropsicomotor do menor, comprometendo sua qualidade de vida e sua capacidade de integração social.

A proteção integral e a prioridade absoluta não são meros enunciados retóricos, mas princípios que devem guiar a atuação de todos os Poderes, especialmente quando a inércia estatal coloca em risco a saúde e o futuro de um indivíduo em formação.

A tese da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde é matéria pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178/SE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 793).

A Suprema Corte reafirmou que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências"
. Este entendimento, longe de afastar a solidariedade, busca otimizar a execução das políticas públicas de saúde, permitindo que o cidadão acione qualquer um dos entes, isoladamente ou em conjunto, para garantir seu direito.

O Agravante, Município de Rondonópolis, insiste na tese de que o tratamento pleiteado seria de alto custo e não estaria contemplado na tabela do SIGTAP, nem seria de sua atribuição primária, devendo a responsabilidade recair sobre o Estado ou a União. Contudo, tal argumentação não se sustenta diante da interpretação do Tema 793 do STF e das próprias informações constantes nos autos.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), é categórico ao classificar a fisioterapia motora e a fonoaudiologia como demandas eletivas, asseguradas pelo SUS, de média complexidade e de responsabilidade do gestor municipal. Este parecer técnico, elaborado por órgão especializado, desconstitui a alegação do Município de que os tratamentos não seriam de sua competência ou que não estariam disponíveis na rede pública.

Nesse diapasão, a decisão monocrática, ao manter a solidariedade, agiu em estrita conformidade com as regras de repartição de competências e com o entendimento do STF.

Importante consignar que o próprio Município reconhece que
"dispõe de habilitação no âmbito do SUS apenas na modalidade CER II, por meio do Centro Especializado em Reabilitação II Nilmo Júnior"
, e que a equipe multiprofissional deste centro inclui fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Essa admissão corrobora a capacidade e a responsabilidade do ente municipal em oferecer os tratamentos, ainda que não sob a metodologia específica de Bobath, o que, conforme o NAT, não afasta a possibilidade de reabilitação por métodos convencionais disponíveis. A proximidade do ente municipal com a população e sua capacidade de gerir a atenção básica e de média complexidade são fatores preponderantes para este direcionamento.

A alegação de que a imposição de tais tratamentos ao Município comprometeria a política pública de saúde municipal e a divisão de competências é igualmente infundada.

Conforme amplamente demonstrado nas contrarrazões do Estado de Mato Grosso, todos os 141 municípios do Estado adotaram o modelo de "gestão plena" dos serviços de saúde, recebendo, em contrapartida, recursos estaduais e federais para o custeio dessas ações.

A Portaria no 1.357/2013 do Ministério da Saúde, por exemplo, regulamenta o repasse de verbas federais para a habilitação de Centros Especializados em Reabilitação (CER) nas macrorregiões, incluindo Rondonópolis. As Unidades Descentralizadas de Reabilitação (UDR) e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) recebem incentivo estadual mensal, conforme Portarias no 102/GBSES/2016 e no 014/2025/GBSES.

A existência de contratos firmados pelo Município para serviços especializados, como fonoaudiologia, e a contemplação em programas de aceleração do crescimento para a implementação de novos CAPS demonstram que o Município possui estrutura e financiamento para atender a essas demandas. A intervenção judicial, neste cenário, visa apenas a garantir que os recursos e estruturas existentes sejam efetivamente utilizados para a finalidade constitucional de proteção à saúde, especialmente de crianças.

Assim, a tese de que a intervenção do Judiciário fere a autonomia dos Poderes e prejudica a coletividade não se sustenta. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que o direito à saúde não pode ser relativizado sob a justificativa da reserva do possível, especialmente quando se trata da proteção da vida e da saúde de uma criança. A atuação do Judiciário, ao assegurar o cumprimento de um direito fundamental, não invade o mérito administrativo, mas garante a observância da legalidade e da supremacia da Constituição.

De saída, tem-se que a decisão monocrática, ao negar provimento à apelação, fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que reconhecem o direito à saúde como fundamental e a responsabilidade solidária dos entes federados.

A argumentação do Agravante no presente Agravo Interno constitui mera reiteração de teses já devidamente apreciadas e rechaçadas, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão impugnada.

A insistência em argumentos já superados demonstra um inconformismo com o resultado desfavorável, mas não aponta vícios que justifiquem a reforma do julgado.

Verifica-se, então, que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência”. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”. (Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025